Tribunal: STF
Processo: ARE 637591
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Exaurimento das instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Súmula 281. Não se admite recurso extraordinário quando ainda cabível a interposição de recurso nas instâncias ordinárias.